Tribunal: TJES
Processo: 5013465-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da 6ª Região (Colatina/ES), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos nº 5009836-94.2025.8.08.0014. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, ressalta condições pessoais favoráveis e invoca a aplicação do art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de três filhos menores, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade; (iii) determinar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que aponta a extrema gravidade concreta da conduta — posse de granada de alto poder de destruição — e os indícios de ligação com associação criminosa ligada ao tráfico de drogas.

4. O periculum libertatis está evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em razão da convivência da paciente com indivíduo preso por tráfico e da presença, no momento da abordagem, de adolescente envolvida com a traficância.

5. A concessão de prisão domiciliar, embora prevista no art. 318, V, do CPP, não se aplica quando o delito é praticado no mesmo ambiente em que residem os filhos menores, por colocar em risco sua integridade física, conforme entendimento consolidado da Terceira Seção do STJ (RHC 113.897/BA).

6. A alegação de que a paciente desconhecia a natureza do artefato e agia sob ameaça do companheiro exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente, que evidenciam a inadequação de providências menos gravosas para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

2. A concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores é inviável quando o crime é praticado na própria residência, expondo os incapazes a risco.

3. A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se aplica quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente indicam risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 318, V, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 113.897/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 13.12.2019; STJ, AgInt no HC 770.667/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013465-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS e outros

COATOR: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da 6ª Região (Colatina/ES), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos nº 5009836-94.2025.8.08.0014. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, ressalta condições pessoais favoráveis e invoca a aplicação do art. 318, V, do CPP, por ser a paciente mãe de três filhos menores, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade; (iii) determinar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que aponta a extrema gravidade concreta da conduta — posse de granada de alto poder de destruição — e os indícios de ligação com associação criminosa ligada ao tráfico de drogas.

4. O periculum libertatis está evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em razão da convivência da paciente com indivíduo preso por tráfico e da presença, no momento da abordagem, de adolescente envolvida com a traficância.

5. A concessão de prisão domiciliar, embora prevista no art. 318, V, do CPP, não se aplica quando o delito é praticado no mesmo ambiente em que residem os filhos menores, por colocar em risco sua integridade física, conforme entendimento consolidado da Terceira Seção do STJ (RHC 113.897/BA).

6. A alegação de que a paciente desconhecia a natureza do artefato e agia sob ameaça do companheiro exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente, que evidenciam a inadequação de providências menos gravosas para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

2. A concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores é inviável quando o crime é praticado na própria residência, expondo os incapazes a risco.

3. A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se aplica quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente indicam risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 318, V, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 113.897/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 13.12.2019; STJ, AgInt no HC 770.667/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVILLY ARAUJO FREITAS
, em face de decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia da 6ª Região (Colatina/ES)
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, nos autos do processo de referência nº 5009836-94.2025.8.08.0014.

A impetrante alega que a decisão hostilizada carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito.

Aduz que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Ademais, salienta que a paciente é a única responsável por seus três filhos menores, com idades de 7 (sete), 5 (cinco) e 1 (um) ano e 3 (três) meses, o que atrairia a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, e, subsidiariamente, pugna pela sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15522851.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15759724.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15849824 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVILLY ARAUJO FREITAS
, em face de decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia da 6ª Região (Colatina/ES)
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, nos autos do processo de referência nº 5009836-94.2025.8.08.0014.

A impetrante alega que a decisão hostilizada carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito.

Aduz que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Ademais, salienta que a paciente é a única responsável por seus três filhos menores, com idades de 7 (sete), 5 (cinco) e 1 (um) ano e 3 (três) meses, o que atrairia a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, e, subsidiariamente, pugna pela sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 18 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, após ter sido abordada na posse de um artefato explosivo (granada), dentro da própria casa onde ela reside com os três filhos.

Não há dúvidas quanto ao
fumus comissi delicti
, a defesa não se insurgiu quanto a prova da materialidade e aos indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifiquei que a decisão que decretou a prisão preventiva, acostada ao ID 76474205, não se limitou à mera alusão à gravidade abstrata do delito, sendo destacada a extrema gravidade concreta da conduta, consistente na posse de artefato explosivo de alto poder de destruição, bem como os indícios de possível ligação com associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Além disso, constou da mencionada decisão que a paciente é esposa de um indivíduo preso por tráfico de drogas e, no momento da abordagem, estava acompanhada de uma adolescente conhecida no meio policial pelo envolvimento com a traficância, circunstâncias que, somadas, indicam risco concreto à ordem pública e a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação, não sendo verificados vícios formais no ato coator.

Do mesmo modo, consoante destaquei na decisão na qual indeferi o pedido liminar, não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Embora a paciente seja mãe de três crianças menores de 12 anos, o que, em regra, autorizaria a aplicação do artigo 318, inciso V, do CPP, a Terceira Seção do STJ possui entendimento pela inadequação da prisão domiciliar porquanto a prática delituosa
"desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar
" (STJ - RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019).

A decisão de base justificou o afastamento da prisão domiciliar no fato de que a conduta delituosa era praticada na própria residência da família, colocando em risco a integridade física dos próprios filhos da paciente.

A alegação de que a paciente desconhecia o conteúdo do artefato e o mantinha sob ameaça de seu companheiro é matéria que demanda dilação probatória inviável de ser realizada na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, “
O rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, sem embargo do exame de questões de fato demonstradas em prova pré-constituída
” (STJ - AgInt no HC: 770667 SC 2022/0289740-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Em relação ao pleito subsidiário, diante da solidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de garantia da ordem pública, entendo que o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.